Tribunal: TJDFT
Processo: 0000027-36.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000027-36.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Acolho a pretensão de ID: 37771597. Aguarde-se o pagamento dos requisitórios expedidos em favor de SILVIA GUIMARAES BARQUETE VASCONCELOS SANTOS, TEREZA CRISTINA FEIJO DE CARVALHO e VANIA LUCIA VIEIRA. Brasília, 19 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador